Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000446-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAIS CRISTINE BASSAN LEITE - CPF: 039.510.001-12 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO - REACOMODAÇÃO COM 06 (SEIS) HORAS DE ATRASO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consigna-se que a impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de embarque, conforme informado pela empresa aérea, não isenta a responsabilidade da empresa, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

2. O cancelamento de trecho da viagem, por organização de malha aérea, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo descumprimento do contrato, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade
.
Ademais, o agendamento do voo com atraso de mais de 04 (quatro) horas, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”
.

3. Quantum indenizatório reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A
em face da sentença, pela qual foi julgada
procedente a pretensão inicial
, condenando a reclamada a pagar
a quantia de
R$
8.000,00 (oito mil reais
)
a título de indenização por danos morais em favor da reclamante.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024